Tribunal: TCU
Processo: 021.500/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na execução de Contratos firmados entre a empresa Renal-Tec Indústria e Comércio Ltda. e os Hospitais Federais de Bonsucesso (HFB) e Cardoso Fontes (HFCF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 914/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo de Representação TC Processo 003.347/2023-0 , convertido em TCE em razão das irregularidades verificadas na execução dos Contratos 03/2016 e 06/2016, firmados entre a empresa Renal-Tec Indústria e Comércio Ltda. e os Hospitais Federais de Bonsucesso (HFB) e Cardoso Fontes (HFCF), respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Márcio Mendes da Cunha, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito em relação à empresa Renal-Tec Indústria Comércio e Serviços Ltda. e a Luís Carlos Moreno de Andrade, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. dar ciência ao Ministério da Saúde, para que oriente as unidades hospitalares federais sob sua jurisdição, em especial o Hospital Federal de Bonsucesso e o Hospital Federal Cardoso Fontes (ou seus sucedâneos administrativos), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 06/2014 e nos contratos dele decorrentes, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência, na fase de planejamento da contratação, de estudo técnico e de viabilidade econômica que fundamentasse a opção pela locação de equipamentos em detrimento da aquisição, bem como a decisão pelo não parcelamento do objeto, em desacordo com os princípios de planejamento e busca pela maior vantagem para a administração, atualmente expressos no art. 18 da Lei 14.133/2021, e em afronta ao entendimento consubstanciado na Súmula-TCU 247; 9.3.2. homologação de certame licitatório (Pregão Eletrônico 06/2014) em cenário de fragilidades processuais, desconsiderando alertas e pareceres de órgãos de controle e de assessoramento jurídico que apontavam riscos de direcionamento e potencial prejuízo ao erário, em dissonância com o dever de cautela e com o princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde e aos responsáveis.